Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0706772-65.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de novos embargos de declaração em face do acórdão (id. 46198109) que deu provimento à apelação do condomínio embargado a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar a ré-apelada ao pagamento das taxas condominiais referentes ao período março de 2015 a fevereiro de 2020, bem como as parcelas que se vencerem ao longo da presente demanda, cujo valor devido deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC a contar da data da qual deveriam ter sido pagos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Todavia, estes embargos de declaração não devem ser admitidos, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque o embargante já havia manejado os declaratórios em face do acórdão que julgou a apelação da parte adversa, os quais igualmente já foram julgados (id. 51227583), sem recurso direcionado a esse julgamento. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando à impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Ante o exposto, não conheço destes embargos de declaração, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator